Tribunal: STJ
Processo: 0727505-66.2015.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980396 - AL(2025/0245533-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ACÁCIO DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: ACÁCIO DE OLIVEIRA LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - AL016155
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade, especialmente
a incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da
alegando tratar-
Súmula 7/STJ,
se de revaloração jurídica de fatos incontroversos, e pleiteia o conhecimento
do recurso especial e julgamento do mérito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche
os requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de impugnação
específica e suficiente dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente o óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. O conhecimento do agravo regimental exige a impugnação específica e
suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme o princípio da dialeticidade.
5. A ausência de demonstração técnica, por meio de cotejo analítico, de que a
pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório,
mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido,
torna a impugnação ineficaz.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para afastar o óbice da
a parte deve demonstrar, com base nas premissas fáticas do
Súmula 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas.
7. No caso concreto, o agravante não impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, mantendo-se
hígido o óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do agravo regimental exige a impugnação específica e
suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme o princípio da dialeticidade. 2. A ausência de
Documento eletrônico VDA54121494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: acd7a4de-ac26-4d78-bc2f-d843c2a9764f

demonstração técnica que afaste o óbice da
limitando-se a
Súmula 7/STJ,
alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz. 3. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, com base nas premissas fáticas do
Súmula 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito. Dispositivos
relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
III.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
art. 932,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp 2183499/MG,
(Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em
20.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato
AREsp 2400759/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
05.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: acd7a4de-ac26-4d78-bc2f-d843c2a9764f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980396 - AL(2025/0245533-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ACÁCIO DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: ACÁCIO DE OLIVEIRA LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - AL016155
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade, especialmente
a incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da
alegando tratar-
Súmula 7/STJ,
se de revaloração jurídica de fatos incontroversos, e pleiteia o conhecimento
do recurso especial e julgamento do mérito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche
os requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de impugnação
específica e suficiente dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente o óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. O conhecimento do agravo regimental exige a impugnação específica e
suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA54121508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:58
Código de Controle do Documento: f976392e-5b35-46ff-89af-d7209bba71f3

5. A ausência de demonstração técnica, por meio de cotejo analítico, de que a
pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório,
mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido,
torna a impugnação ineficaz.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para afastar o óbice da
a parte deve demonstrar, com base nas premissas fáticas do
Súmula 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas.
7. No caso concreto, o agravante não impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, mantendo-se
hígido o óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do agravo regimental exige a impugnação específica e
suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme o princípio da dialeticidade. 2. A ausência de
demonstração técnica que afaste o óbice da
limitando-se a
Súmula 7/STJ,
alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz. 3. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, com base nas premissas fáticas do
Súmula 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito. Dispositivos
relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
III.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
art. 932,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp 2183499/MG,
(Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em
20.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato
AREsp 2400759/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
05.03.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54121508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:58
Código de Controle do Documento: f976392e-5b35-46ff-89af-d7209bba71f3

Trata-se de agravo regimental interposto por ACÁCIO DE OLIVEIRA
LIMA contra decisão monocrática (fls. 1.922-1.926) que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissibilidade, notadamente a incidência da Súmula 7/STJ.
O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da
por se
Súmula 7/STJ,
tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos e pleiteia o conhecimento do
recurso especial e julgamento do mérito.
É o relatório.
VOTO
O caso trata de condenação pelo Tribunal do Júri por um homicídio
qualificado consumado e três tentativas qualificadas pelo perigo comum, com pena total
de 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls.
1679-1687; 1793). A defesa interpôs recurso especial por negativa de prestação
jurisdicional e por contrariedade manifesta às provas quanto à autoria e à qualificadora
(fls. 1807-1813). A Presidência do
inadmitiu o R Esp por incidência da por
TJ/AL
demandar
reexame de fatos e provas (fls. 1860-1861), e o MPF opinou
Súmula 7/STJ,
pelo desprovimento do agravo (fls. 1914-1915).
A controvérsia cinge-se à manutenção da decisão monocrática que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial por ausência de impugnação específica a
todos os fundamentos da inadmissibilidade, em especial o óbice da
(fls.
Súmula 7/STJ
525-526).
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira
pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo
de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual. A
decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de provas,
conforme a (fls. 1.860-1.861). A argumentação do agravo,
contudo,
Súmula n. 7/STJ
falhou em infirmar adequadamente a aplicação do referido óbice.
Para afastar o impedimento da seria imperativo que o Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54121508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:58
Código de Controle do Documento: f976392e-5b35-46ff-89af-d7209bba71f3

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no Rel. Ministro Carlos Cini AR Esp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de .
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. Incide, portanto,
a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do do Código de Processo Civil, aplicável ao
processo penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 932, inciso III,
Sobre a
matéria:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de impugnação de todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte
recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
par
ágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do
CPC/2015; art. 253,
STJ, aplicável por analogia. 2. "O momento processual adequado para a
impugnação completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo
em recurso especial, e não o agravo regimental oposto contra a decisão que
aplicou o mencionado óbice sumular" (AgRg no relator Ministro Antônio
Saldanha R Esp n.
Palheiro, Sexta Turma, julgado em D Je de
1.991.029/PR,
.
3 . Agravo regimental improvido. (AgRg no Rel.
18/9/2023, 20/9/2023)
Ministro AR Esp
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
2400759/SP,
do TJDFT, Sexta Turma, julgado em D Je de 05/03/2024, 11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:58
Código de Controle do Documento: f976392e-5b35-46ff-89af-d7209bba71f3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0245533-8
AREsp 2.980.396 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07275056620158020001 072750566201580200012 7275056620158020001
72750566201580200012
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ACÁCIO DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: ACÁCIO DE OLIVEIRA LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - AL016155
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ACÁCIO DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: ACÁCIO DE OLIVEIRA LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - AL016155
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551029122890119@
2025/0245533-8 - AREsp 2980396 Petição : 2026/0005016-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:08:55
Código de Controle do Documento: B83C7D3C-9237-4CD7-B469-1C9FC60DD5D4